Tribunal: TJBA
Processo: 8013083-29.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013083-29.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: KATHARINE DE ALMEIDA FERNANDES e outros

Advogado(s)
:
ODILAIR CARVALHO JUNIOR

AGRAVADO: IRAN ROBSON ARAUJO LOPES registrado(a) civilmente como IRAN ROBSON ARAUJO LOPES

Advogado(s)
:
CAMILA CARDOSO CAMPOS, VIRGINIA PASSOS RAMOS, ANDREIA HIROKO NOGUCHI, PAULO AMERICO BARRETO DA FONSECA, JOAO VICTOR GOMES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível, sob alegação de omissão quanto à análise de decisões pretéritas do juízo de origem, contradição em relação a pronunciamentos já proferidos e dúvida sobre critérios de atualização monetária e forma de liquidação do título judicial. O embargante pretendeu, ainda, esclarecimentos sobre eventual liberação de valores incontroversos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar decisões anteriores do juízo de origem; (ii) averiguar se houve contradição na apreciação de matéria já decidida; e (iii) determinar se é cabível o uso dos embargos de declaração para esclarecimentos sobre critérios de liquidação e atualização monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou expressamente a decisão mencionada (ID 38546233), reconhecendo sua insuficiência por ausência de fundamentação sobre matérias de ordem pública, não se configurando a omissão alegada.

A Terceira Câmara Cível não declarou ilegalidade das decisões pretéritas, mas apenas apontou a inexistência de pronunciamento específico sobre os fundamentos da impugnação, o que caracteriza negativa de prestação jurisdicional.

Embargos de declaração não se prestam à formulação de consultas jurídicas ou ao esclarecimento de dúvidas sobre critérios de atualização ou liquidação que não foram objeto da decisão embargada.

Não há, no acórdão impugnado, qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, sendo o recurso utilizado como meio inadequado para rediscussão da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento
:

Não há omissão quando o acórdão examina e rejeita, de forma fundamentada, as alegações sobre decisões pretéritas consideradas insuficientes.

Não configura contradição o reconhecimento da ausência de enfrentamento adequado de fundamentos centrais, mesmo diante de decisões supervenientes no juízo de origem.

Os embargos de declaração não se prestam à formulação de consultas judiciais nem à reapreciação de matéria estranha ao julgado
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8013083-29.2023.8.05.0000,
em que figuram, como Embargante,
IRAN ROBSON ARAÚJO LOPES.
e, como Embargados,
HENRIQUETA DE ALMEIDA FERNANDES
e
KATHARINE DE ALMEIDA FERNANDES.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora